Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE HORAS ESTUDADAS PARA APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O instituto da remição na execução previsto no artigo 126 da LEP teve como objetivo, além de estimular o bom comportamento dos apenados durante a sua execução penal, de remirem, pelo trabalho, ou do estudo, parte do tempo de prisão lhes imposta, razão pela qual, qualquer atitude neste sentido, deve ser, além de prestigiada, considerada na execução das penas, pois, não é fácil de se estudar numa situação tão desfavorável, com a do cárcere.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando “in bonam partem” o artigo 126, § 5o da LEP, bem como a Recomendação no 44 do CNJ, tem admitido a utilização da remição em face da realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126 da LEP, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que eles já tenham concluído o exame médio antes do início da execução penal. Precedentes deste e. TJDFT, eis que o ENEM não é somente uma prova de aferição de conhecimentos, pois, tem mais correspondência com o vestibular, dando direito ao ingresso nas Universidades Públicas.
3. Agravo conhecido e provido.